Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-16.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000068-16.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE APELADO: GILDA MARIA PEREIRA COTRIM JUNQUEIRA e outros (2) Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E IRREGULARIDADE DO LITISCONSÓRCIO ATIVO. REJEIÇÃO. PREVALÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RESTRITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidoras públicas municipais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito ao cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias sobre a remuneração integral, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, rejeitado o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta; (ii) estabelecer se é válida a formação de litisconsórcio ativo facultativo; e (iii) determinar se o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores municipais devem ser calculados apenas sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração integral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC ao expor de forma clara os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos, sendo desnecessária a indicação precisa do valor devido, cuja apuração pode ocorrer em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC. 4. O litisconsórcio ativo facultativo é admitido quando houver afinidade de questões de fato ou de direito, conforme art. 113 do CPC, o que se verifica na hipótese em que todas as autoras, servidoras do mesmo ente municipal, discutem a mesma questão jurídica decorrente de idêntica conduta administrativa. 5. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o décimo terceiro salário e as férias remuneradas com base na remuneração integral, conforme arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º. 6. A norma municipal que restringe a base de cálculo dessas verbas ao vencimento básico não prevalece sobre o comando constitucional, de hierarquia superior e aplicabilidade imediata. 7. As autoras comprovaram documentalmente que o município calculava o décimo terceiro salário e o adicional de férias apenas sobre o vencimento básico, evidenciando pagamento a menor. 8. Incumbia ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o município não se desincumbiu, pois não demonstrou a natureza eventual, indenizatória ou transitória das parcelas excluídas da base de cálculo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A legislação municipal não pode restringir a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias ao vencimento básico quando a Constituição Federal assegura a incidência sobre a remuneração integral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 113, 319, 373, II, 509 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000080-30.2022.8.05.0036, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 08.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000068-16.2022.8.05.0036, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE CAETITÉ e Apelada GILDA MARIA PEREIRA COTRIM JUNQUEIRA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06